Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-89.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória de indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. No sistema dos juizados especiais a petição inicial é simples, conforme determina o art. 14 da Lei n. 9.099/1995. A petição inicial permite delimitar os contornos fáticos da demanda, razão pela qual não há que falar em inépcia da exordial. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúne os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. Na inicial, a parte autora afirma que realmente contraiu o empréstimo, imaginando se tratar da modalidade consignado convencional, pelo qual recebeu o valor de aproximadamente R$ 10.000,00. Alega que o banco réu descontava em folha, todo mês, em média, o valor de R$ 362,21, conforme planilha de ID 22879033. Assim, é de se concluir que, diferentemente de situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, houve a celebração do contrato. No caso em exame, não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Há, inclusive, informação clara sobre o valor tomado e a taxa de juros mensal aplicada de 3,90% (ID 22879517 - Pág. 3), a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. Não há que falar ainda em violação ao direito à informação. O contrato assinado pela parte autora possui todas as cláusulas necessárias para sua validade e indica, de forma clara, que se trata de Cartão de Crédito Consignado. Ademais, conforme o recibo de transferência juntado na contestação (ID 22879516 - Pág. 10), em 20/12/2017, a parte autora utilizou novamente o cartão disponibilizado pelo réu e realizou outro saque, no valor de R$ 1.671,00. Assim, não há nulidade no contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com o valor dos descontos efetuados no contracheque da autora e com a utilização do cartão.
4 – Dano moral. Ausência de ilícito. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo réu, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W